Tribunal: TJDFT
Processo: 0737063-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737063-80.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MALHARIA IPANEMA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MESSIAS GONCALVES DE MOURA AGRAVADO: SERGIO JOSE SIMAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MALHARIA IPANEMA LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0720671-95.2018.8.07.0003 promovido pela agravante em desfavor de SÉRGIO JOSÉ SIMÃO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 140045178 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração auferida pelo executado, com fundamento no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta haver empreendido diversas diligências com o intuito de alcançar a satisfação da obrigação pecuniária, sem obter êxito. Aduz que o entendimento do d. Magistrado de primeiro grau se mostra contrário ao posicionamento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta egrégia Corte acerca da aplicabilidade do artigo 833, inciso IV e § 2o do Código de Processo Civil. Obtempera que o agravado expõe ostentação com viagens e passeios em suas redes sociais, conforme documento colacionado no ID 121093099 na origem, o que evidencia a sua capacidade financeira para adimplir a dívida e, sobretudo, demonstra o seu descaso com credores. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais do agravado. Em provimento definitivo, pugna pela confirmação da tutela requerida antecipadamente com a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora salarial. Comprovante do recolhimento do preparo juntado nos IDs 40869388 e 40869397. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal consubstancia-se em instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Na hipótese em apreço, a execução não tem por objeto verba de natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no § 2o do inciso 4o do artigo 833 do Código de Processo Civil. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Nesse sentido, trago à colação precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, demonstrando que a questão acerca da possibilidade de penhora salarial já foi exaustivamente examinada e pode ser adotada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 489, § 1o, III do Código de Processo Civil de 2015. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.994.845/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.) – grifo nosso Do teor dos arestos transcritos, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. Segundo a regra inserta no art. 8o do Código de Processo Civil, o magistrado, ao aplicar o ordenamento jurídico, (a)tenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação de que a penhora não irá se converter em forma de execução excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Este egrégio Tribunal de Justiça professa que a penhora parcial dos rendimentos da parte executada tem sua legitimidade condicionada à garantia de que a constrição não afetará a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, conforme os arestos colacionados a seguir: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA. PESSOA FÍSICA. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). ALCANCE. COMPREENSÃO. INTERPRETEÇÃO SISTEMÁTICA EM PONDERAÇÃO COM O OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO SEM AFETAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DA SUA SUBSISTÊNCIA COM DIGNIDADE. EXEGESE FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA NA CONDIÇÃO DE INTÉRPRETE DERRADEIRA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL INFRACONSTITUCIONAL E GUARDIÃ DA UNIFORMIDADE DA SUA APLICAÇÃO (ERESP 1.582.475/MG). PENHORA. EFETIVAÇÃO. PERCENTUAL. SUBSISTÊNCIA DIGNA DA PARTE DEVEDORA. AFETAÇÃO. INVIABILIADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o). 3. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, donde, em se tratando a executada de servidora pública que aufere rendimentos mensais, viável a penhora de parte do que percebe como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência. 4. Na ponderação da salvaguarda inerente à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial com o objetivo teleológico da execução reveste-se de lastro exegese segundo a qual, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia, encontrando essa construção hermenêutica, ademais, ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). 5. Segundo a exegese emanada da Corte Superior de Justiça na condição de intérprete derradeira da legislação federal infraconstitucional e guardiã da uniformidade de sua aplicação, a exegese do regramento que assegura intangibilidade às verbas de natureza salarial deve ser ponderado com o objetivo da salvaguarda e o objetivo do processo executivo, tornando viável que, na ponderação dos valores e direitos em conflitos, seja expropriado parte do que aufere o executado renitente à guisa de remuneração, desde que lhe remanesça o suficiente para fomento de suas necessidades materiais sem comprometimento de sua dignidade, emergindo que, não aferida essa equação material, inviável a penhora de parte do auferido pelo executado como forma de ser preservada sua dignidade (STJ, EREsp 1582475/MG). 6. Como exceção à regra da impenhorabilidade, a penhora de parte do que aufere a parte executada à guisa de remuneração tem sua legitimidade condicionada à certeza de que a contrição não afetará sua subsistência digna, consoante aferido mediante ponderação do que percebe e as regras de experiência comum, equação que, conquanto permeada por variáveis subjetivas, é orientada pelo princípio da razoabilidade, e, assim, apreendido, seguindo essa apuração, que aufere renda mensal módica, inviável que dela seja destacado qualquer montante. 7. Agravo conhecido e desprovido. Maioria. (Acórdão 1617699, 07246044620228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA SALARIAL. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL CONDICIONADA À PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO DE 30% DOS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora, em regra, não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida a constrição parcial de valores de índole alimentar. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservada quantia suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Constatando-se que a parte executada já possui seus rendimentos líquidos comprometidos em razão de descontos compulsórios, empréstimos consignados, contribuição previdenciária aberta e pensões alimentícias, e que o valor remanescente não supera a renda média salarial brasileira., não se mostra razoável permitir a constrição parcial de seu salário sob pena de ferir a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1601440, 07168687420228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Da análise dos autos originários, afere-se que já foram feitas diversas tentativas não exitosas de localização de bens passíveis de penhora em nome do executado, tendo sido frutífera apenas uma penhora realizada pelo sistema SISBAJUD, em 11/03/2022 (ID 122629943 na origem), no valor de R$ 1.212,17 (mil duzentos e doze reais e dezessete centavos), insuficientes para saldar a totalidade do débito. Após pesquisa no sistema INFOJUD, observou-se que o executado não realizou a Declaração de Imposto de Renda – DIRPF referente aos exercícios dos anos de 2021 e 2022 (IDs 134920887 e 134920888 na origem). No intuito de pesquisar eventuais vínculos empregatícios do executado, foi efetuada a busca pelo seu nome via INFOSEG (ID 138696043 do processo originário), comprovando que o requerido possui contrato de trabalho regido pela CLT com a empresa CENTRO AUTOMOTIVO DELPHI CAR LTDA ME, auferindo a remuneração média mensal de R$1.398,00 (mil trezentos e noventa e oito reais). De fato, o executado é acompanhado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, consoante os documentos acostados no ID 120294902 do processo originário, dentre os quais consta a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS assinada com admissão de emprego no CENTRO AUTOMOTIVO DELPHI CAR LTDA ME. Além disso, os Recibos de Pagamento de Salário, exibidos nas páginas 16-18 do referido ID 120294902, demonstram que o requerido aufere cerca de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) brutos por mês, resultando na remuneração líquida média de R$995,00 (novecentos e noventa e cinco reais) após os descontos com INSS e pensão alimentícia. Dentre os documentos juntados pelo executado, está presente a Declaração de Isenção de Imposto de Renda de Pessoa Física (ID 120294902 – pág. 19). Com base no acervo probatório constante dos autos, é de se concluir que a penhora da remuneração auferida pelo agravado, ainda que parcial, mostra-se excessivamente onerosa, uma vez que poderá comprometer, de forma significativa, as condições mínimas de sua subsistência, já que aufere renda mensal líquida próxima a 1 (um) salário-mínimo. Dessa forma, em um exame ainda sumário da questão controvertida, considero que a penhora pretendida poderá ensejar ofensa à dignidade do devedor como pessoa humana, circunstância que torna inviabilizado o deferimento da constrição judicial. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022 às 14:51:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora